Tribunal: TJES
Processo: 5016338-24.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016338-24.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: PALOMA MAROTO GASIGLIA registrado(a) civilmente como PALOMA MAROTO GASIGLIA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. FALTA DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É TITULAR, HÁ MAIS DE 15 ANOS, DE CONTA CORRENTE JUNTO À RÉ, SENDO CONVIDADA À MIGRAR SUA CONTA AO DE CLIENTE UNICLASS EM RAZÃO DO BOM RELACIONAMENTO COM A INSTITUIÇÃO. NO DIA 09/08/2021 AO TENTAR REALIZAR COMPRAS FOI SURPREENDIDA AO TER A COMPRA RECUSADA. IMEDIATAMENTE APÓS O OCORRIDO ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA QUE INFORMOU QUE SEU CARTÃO HAVIA SIDO BLOQUEADO POR SOLICITAÇÃO, O QUE PRONTAMENTE NEGOU VEZ QUE NÃO REALIZOU NENHUM PEDIDO, SENDO DADO O PRAZO DE ATÉ 24H PARA ANÁLISE E DESBLOQUEIO. NO DIA SEGUINTE TEVE OUTRA COMPRA NEGADA, SENDO FORÇADA A PEDIR R$ 63,05 À SUA SECRETÁRIA. APÓS NOVO CONTATO COM O BANCO, FOI INFORMADA DE QUE A SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO FOI REALIZADO POR SUA GERENTE, O QUE A MOTIVOU A UTILIZAR O CANAL DISPONIBILIZADO NO APLICATIVO, SEM SUCESSO. EM 20/08/2021 OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE ENCERRAMENTO POR DESINTERESSE COMERCIAL, PORÉM, SEM OBTER INFORMAÇÕES QUANTO OS VALORES RETIDOS. À ÉPOCA DO OCORRIDO NÃO FOI POSSÍVEL RESOLVER A SITUAÇÃO, EM RAZÃO DE MEDIDA CAUTELAR RESTRITIVA, SENDO A REQUERIDA FORÇADA A PEDIR DINHEIRO PARA SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. APÓS FINDADA A RESTRIÇÃO FOI ATÉ O BANCO, NO DIA 02/09/2021, SE DIRIGINDO ATÉ DIOGO, QUE ACREDITAVA SER O GERENTE, QUE NÃO CONSEGUIU RESOLVER A SITUAÇÃO E REALIZOU UM CHAMADO À GERENTE PESSOAL DA AUTORA, HELLEN, QUE RESPONDERIA DE FORMA URGENTE. PORÉM, A GERENTE NUNCA REALIZOU O CONTATO E NÃO APARECEU NA AGÊNCIA, FAZENDO COM QUE A AUTORA PASSASSE MAIS UM MÊS SEM TER ACESSO A SUAS FINANÇAS. NO DIA 05/11/2021, CANSADA DE ESPERAR, FOI NOVAMENTE ATÉ A AGÊNCIA, CONSEGUINDO QUE FOSSE LANÇADA UMA ORDEM DE PAGAMENTO PARA PERMITIR O SAQUE, CONSEGUINDO TER ACESSO A GERENTE, POR VIA TELEFÔNICA, QUE INFORMOU QUE NO DIA 08/11/2021 PODERIA LEVANTAR OS VALORES, PORÉM, FICANDO NOVAMENTE SEM SOLUÇÃO, SÓ CONSEGUINDO LEVANTAR A QUANTIA DE R$ 3.865,54 APÓS SUPLICAR COM UMA DAS ATENDENTES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE VALOR NÃO INFERIOR À R$ 10.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR À RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS.RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA QUE A AUTORA PASSOU 03 MESES SEM CONSEGUIR UTILIZAR A CONTA, TENDO SUA SUBSISTÊNCIA COMPROMETIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)